Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DE ORIGEM.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu novo pedido de transferência para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF. Em breve síntese, a Defesa alega que a decisão carece de fundamentação, pois estaria desacompanhada de documentos que comprovem o comportamento contraditório quanto a identificação como mulher trans.

2. Inexiste ilegalidade a ser sanada quando a v. decisão amparou-se em: a) estudo realizado por equipe multidisciplinar; b) reunião com equipes de segurança e saúde do presídio feminino; e c) oitiva pessoal com a Magistrada Titular da VEP, tendo-se concluído pela inexistência de fato novo apto a modificar entendimento de que o reeducando não apresenta conflito com a imagem masculina, não sendo possível a sua transferência para PFDF por ausência dos requisitos estabelecidos na decisão cautelar proferida na ADFP 527/DF, que assegura a transexuais mulheres o direito de cumprir pena em estabelecimento prisional feminino. Ademais, a Juíza da VEP já determinou a prestação de atendimento psicológico e a adoção das providências necessárias para o resguardo da integridade física, inexistindo ilegalidade ou omissão a ser sanada.

3 Agravo conhecido e desprovido.